Tribunal: TJDFT
Processo: 0706706-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SÃO GREGÓRIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e FLORATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (agravantes/réus) em face da decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença (ID 83227885, dos autos de origem), proposto por HENRIQUE GONÇALVES DA CRUZ (agravado/autor), na qual o magistrado a quo assim se decidiu: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença. Em sede de contestação (ID. 77178511) não houve qualquer impugnação referente a quantidade de parcelas informadas como quitadas pelo autor na petição inicial (sinal de R$ 1.300,00 somadas a 20 parcelas de R$ 354,22). Assim, preclusa a matéria (art. 336 do CPC) pois a impugnação ao cumprimento de sentença não pode se calcar em matéria já apreciada na sentença e que tenha transitado em julgado. Remetam-se os autos a contadoria judicial para que seja elaborado cálculos nos seguintes parâmetros: a) Restituição de 20 (vinte) parcelas de R$ 354,22, com atualização monetária e juros de 1% de juros a.m a contar do trânsito em julgado; b) Cláusula penal limitada a 10%; c) Não devolução da comissão de corretagem; d) Honorários advocatícios em 5% sobre o valor atualizado da causa; e) Dedução do valor pago pela ré (ID. 77178682). Após, intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 10 (dez) dias. Os agravantes/réus, em suas razões recursais (ID 23060683), sustentam que o agravado/autor promoveu o cumprimento de sentença, aduzindo que o valor total devido da condenação (acrescido dos honorários sucumbenciais) é de R$ 9.761,79 (nove mil, setecentos e sessenta e um reais e setenta e nove centavos), bem como que os agravantes/réus realizaram o pagamento parcial de R$ 5.285,73 (cinco mil, duzentos e oitenta e dois reais e setenta e três centavos), remanescendo para pagamento a quantia de R$ 4.474,06 (quatro mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e seis centavos), em face do agravado/autor. Aduzem que a decisão combatida deve ser reformada, eis que está totalmente distorcida da realidade, em claro excesso de execução (ou erro de cálculo), tendo em vista que o agravado/autor efetuou apenas o pagamento de 12 (doze) parcelas de seu plano de pagamento. Afirmam que não há que se falar em preclusão da matéria, uma vez que, em sua contestação, os agravantes/réus impugnaram a afirmação do agravado/autor de que teria efetuado o pagamento de 20 (vinte) parcelas e que, para tanto, os agravantes/réus juntaram, em sede de contestação, o extrato financeiro do plano de parcelamento do agravado/autor ás fls. 109, dos autos de origem. Pleiteiam o efeito suspensivo à decisão agravada, no sentido de se aguardar a decisão do mérito para que, assim, haja efetiva quantificação do valor que eventualmente será devolvido à parte agravada/autora. Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso e o deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, seja cassada, em definitivo, a decisão hostilizada (ID 83227885), diante do claro excesso de execução, eis que a sentença foi clara no sentido de “determinar a restituição integral dos valores efetivamente pagos pelo requerente à requerida”. Preparo (ID 23799410). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/ré. De um lado, há o deferimento da remessa dos autos a contadoria judicial para que sejam elaborados os cálculos referentes à restituição de 20 (vinte) parcelas de R$ 354,22 (trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos), com atualização monetária e juros de 1% (um por cento) de juros ao mês a contar do trânsito em julgado. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor evidente prejuízo à parte agravante/ré, em face da possibilidade de se devolver valores maiores do que os efetivamente pagos pela parte agravada/autora. Logo, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.